Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-90.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DECRETO N 9.785/2019. APLICAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA.
I – O Decreto no 9.785/2019 e seus sucessores (no 9.844/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019) deram nova regulamentação às normas penais em branco previstas nos artigos 14 e 16 da Lei no 10.286/2003, definindo os critérios de restrição dos artefatos bélicos.
II – Se a arma e munições que portava o apelante, segundo a regulamentação vigente, passaram a ser classificadas como de uso permitido, sua conduta se enquadra no tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.286/2003, motivo pelo qual se impõe a desclassificação para aplicar norma mais benéfica retroativamente e a consequente readequação da pena.
III - Recurso conhecido e provido.